Tribunal: TJBA
Processo: 8030805-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030805-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA CARVALHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE DAS ARARAS

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIZERIO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PARCELAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS NA SENTENÇA. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8030805-42.2024.8.05.0000 da

6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que é agravante
CARLA CARVALHO RODRIGUES
e agravado O
CONDOMINIO PARQUE DAS ARARAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça